Tribunal: TJSP
Processo: 2154030-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão recorrida denegou ao agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. O juiz só pode indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. In casu, há nos autos prova de que o autor não possui condições financeiras para arcar com as custas do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão recorrida denegou ao agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. O juiz só pode indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. In casu, há nos autos prova de que o autor não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim, segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154030-95.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000086223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2154030-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSÉ BEZERRA
SOARES, é agravado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154030-95.2019.8.26.0000 -Voto no 8191 JV
2
COMARCA: Guarulhos 4a Vara Cível
AGTE.: José Bezerra Soares
AGDA.: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
JUÍZA: Beatriz de Souza Cabezas
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8191
EMENTA: Agravo de Instrumento. Decisão recorrida denegou ao
agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. In casu, há nos
autos prova de que o autor não possui condições financeiras para
arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua
família. Demais disso, a mera constituição de advogado não
permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do CPC,
inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por
pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o deferimento da benesse
é medida que se impõe. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Bezerra Soares contra a
r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em
face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, ora agravada, que indeferiu o pedido
de concessão da gratuidade da justiça.
Veja-se:
"Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita.
Os benefícios da Lei n. 1060/50 são exceção a regra, devendo ter lugar
somente para àqueles que, por falta de condições financeiras, não possam custear o
processo, não sendo o caso, ademais o benefício previsto não tem natureza excepcional,
sendo apenas concedido, quando o Magistrado, efetivamente, verificar que se trata de
pessoa pobre, impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem
comprometimento de seu sustento. Fato este que não restou demonstrado nos autos pelos
documentos juntados. Recolha o autor no prazo de 30 dias, as custas processuais e taxa
para citação postal, nos termos da Lei Paulista no 11.608/03, sob pena de cancelamento
da distribuição. Int.” (fls.78, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154030-95.2019.8.26.0000 -Voto no 8191 JV
3
Em síntese, requer o agravante a reforma da r. decisão agravada, para que lhe
seja deferida a benesse legal.
Pretende, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento (fls. 11/12).
Recurso tempestivo (fl. 80, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 94/95).
Intimado, o agravante trouxe outros documentos aptos à comprovação da
alegada hipossuficiência financeira (fls. 99/seguintes).
É a síntese do necessário.
Desnecessária a intimação da parte contrária para contraminuta, na medida em
que o resultado do julgamento, prejuízo algum lhe trará.
Com efeito, a ré ainda não foi citada.
Logo poderá se assim entender conveniente, apresentar, oportunamente,
impugnação à assistência judiciária gratuita, perante o Juízo a quo.
Ingressando no mérito recursal, observo que iterativa jurisprudência já firmou
entendimento no sentido de que não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não menos certo, porém, que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o,
inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de
que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela
não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que
o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154030-95.2019.8.26.0000 -Voto no 8191 JV
4
independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
(...).
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgR-
EDvED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A
presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de
matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp
1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.)
Analisados os documentos juntados aos autos, denota-se que o agravante está
aposentado, auferindo rendimentos líquidos do INSS correspondentes a R$ 2.532,00, cf. fl.
28, autos de origem.
Outrossim, a declaração de imposto de renda exibida a fls. 108/117, destes
autos de agravo, robora o montante percebido a título de aposentadoria, tratando-se,
destaque-se, da única renda declarada.
E não é só.
Com efeito, a mera constituição de advogado tampouco permite inferir que a
parte não faça jus à gratuidade judiciária.
Nesse sentido está consolidada a jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência
judiciária (RT 700/119; JTJ 320/89: AI 7.169.718-0; 325/134: AI 489.338.4/4-00), não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública (STJ, 3a T., REsp 679.198, Min. Menezes Direito, j. 21/11/06, DJ 16/4/07; STJ,
Bol. AASP 1.703/2005, JTJ 301/383).”
Hodiernamente, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4o, é
expresso a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154030-95.2019.8.26.0000 -Voto no 8191 JV
5
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça”.
Por fim, o art. 99, § 3o., do NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Em suma, ante os dados coligidos aos autos e tudo o que foi exposto, a
conclusão que se impõe, preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, é a de
que o agravante faz jus à benesse da Justiça Gratuita.
Com efeito, ainda que a situação do agravante não possa ser considerada como
de miserabilidade, dúvida não há de que não está em condição econômica que lhe permita
pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Destarte, de rigor o provimento deste recurso para que seja concedida ao
agravante, a benesse da gratuidade de justiça.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao agravo para
conceder ao agravante a benesse da gratuidade de justiça, nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator